Tribunal: TJDFT
Processo: 0703522-34.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703522-34.2019.8.07.0009 RECORRENTE: VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. RECORRIDOS: CONSELHO COMUNITÁRIO DE MULHERES DE SAMAMBAIA - COMUSA/DF, FABIANA BANDEIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. DISTRATO. COOPERATIVA E CONSTRUTORA. II – PRELIMINARES. II.1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PRESERVADO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO VIOLADO. ÔNUS DA DIALETICIDADE ATENDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. II.2. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATO COOPERATIVO DE ADESÃO AO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 602/STJ. APLICABILIDADE. III – MÉRITO. NÃO APROVAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO. DISTRATO. RESCISÃO CONTRATUAL. TAXA DE MANUTENÇÃO E DE RATEIO DE PROJETO TÉCNICO. ALEGAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS FORAM USUFRUÍDOS PELA COOPERADA. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PARTES RETORNADAS AO STATUS QUO ANTE. IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O fato da reprodução em razões recursais dos argumentos agitados na peça defensiva não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, apesar da repetição, servem a combater de forma específica as razões de decidir adotadas no pronunciamento judicial atacado. Preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância do ônus da dialeticidade rejeitada. 2. A relação jurídica pactuada na adesão de cooperado ao empreendimento imobiliário a ser construído em convênio com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF – CODHAB/DF encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumido o negócio firmado entre a cooperativa/construtora e a cooperada à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990), o que é corroborado pelo enunciado sumular 602 do c. Superior Tribunal de Justiça: o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos por sociedades cooperativas. 3. Rescisão contratual que teve como causa direta a não aprovação do financiamento imobiliário na Caixa Econômica Federal, o que enseja a devolução da importância paga a título de taxa de manutenção da entidade cooperativa e da construtora e de rateio de projeto social e técnico para participação da licitação de parcelamento habitacional do Edital de Chamamento n. 02/2008 da CODHAB. A devolução do valor pago pelo comprador é medida que se impõe como consequência lógica da ausência de contraprestação de serviços à autora, devendo as partes retornar ao estado em que se encontravam antes do ajuste. 4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 80, inciso I, da Lei 5.764/1971, argumentando que as despesas para a manutenção da associação e/ou cooperativa devem ser rateadas entre os associados, sob pena de vir a primeira recorrida, a locupletar-se indevidamente. Afirma que não há falar em restituição do montante, sobretudo porque a segunda recorrida foi beneficiada pelo serviço prestado pela recorrente. Por fim, pede que todas as publicações e notificações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550 (ID 37107594). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente não juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo e, embora intimada para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 37121576), quedou-se inerte, conforme se extrai da certidão de ID 37525541. Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERDITO PROIBITÓRIO. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. CABIMENTO. SÚMULA 187/STJ. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ANÁLISE APENAS DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. É deserto o recurso especial se, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo (CPC/2015, art. 1.007, § 7o), ou efetuar o pagamento em dobro (§ 4o do mesmo artigo), a parte não o faz devida e oportunamente. (...) 4. Primeiro agravo interno a que se nega provimento. Segundo agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1.965.914/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/3/2022). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp 1902240/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/3/2022). Também não deveria ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 80, inciso I, da Lei 5.764/1971, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Determino que todas as publicações e notificações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550 (ID 37107594). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025